Tribunal: STF
Processo: RE 1587345
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário. Ausência de repercussão geral. Falta de prequestionamento. Incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, pelo qual se manteve a determinação de internação compulsória para tratamento psiquiátrico, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos no direito à saúde e a prevalência da dignidade da pessoa humana sobre questões orçamentárias.
2. O recorrente alega a incompetência da Justiça estadual e, subsidiariamente, a improcedência do pedido de internação compulsória, argumentando que o tratamento requerido não integra a política do Sistema Único de Saúde (SUS) e invocando os princípios da separação de Poderes e da reserva do possível.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso; e (ii) saber se as matérias constitucionais suscitadas foram devidamente prequestionadas na decisão recorrida.
III. Razões de decidir
4. O recorrente não demonstrou, de forma expressa e fundamentada, a existência de repercussão geral do tema, limitando-se a alegações genéricas e abstratas, sem vincular a questão ao caso concreto de internação compulsória para tratamento psiquiátrico, conforme exigido pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
5. A mera alegação genérica de relevância ou menção a precedentes sobre repercussão geral não suprem a necessidade de fundamentação específica para o caso em análise.
6. Os arts. 5º, 6º, 23, inc. II, e 109, inc. I, da Constituição da República não foram prequestionados no acórdão recorrido, e a parte recorrente não opôs embargos de declaração para provocar a manifestação do Tribunal de origem sobre essas matérias, o que atrai a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, 6º, 23, inc. II, 102, § 3º, 109, inc. I, 167, 196, 198, inc. II, §§ 1º e 2º; CPC, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/09/2012; RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013; ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cuja ementa segue transcrita:

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DOCUMENTAÇÃO FARTA COMPROVANDO NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE SE SOBREPÕE ÀS QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE NÃO IMPEDE QUE O PODER JUDICIÁRIO INTERVENHA CASO HAJA LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. PROTEÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS. LEI 10.216/2001. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL. SÚMULAS 01, 02 E 06 DO TJPI. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME PREJUDICADO. 
1. Apesar do caráter meramente programático atribuído aos arts. 196 e 197 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 
2. A Lei nº. 10.216, de 6 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Dentre os tratamentos previstos, inclui-se a possibilidade de internação. 
3. Os laudos médicos apresentados atestam que o Autor apresenta quadro psicopatológico de pensamento delirante, agitação psicomotora, heteroagressividade, perda de juízo crítico, ideias suicidas, e portanto, deverá seguir tratamento internado em hospital psiquiátrico, pois apresenta risco à saúde e à integridade física sua e de sua família. 
4. A reserva do possível é indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana e da teoria do mínimo existencial. A dignidade existe para que o indivíduo possa realizar as suas necessidades básicas, sendo o direito à vida e à saúde os pilares fundamentais da existência humana. 
5. Sentença mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 16).

2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 2º, 5º, 6º, 23, inc. II, 109, inc. I, 167, 196 e 198, da Constituição da República (CRFB), alegando, inicialmente, a incompetência da Justiça estadual para apreciar a demanda.

3. No mérito, sustenta que o tratamento requerido não integra a política do Sistema Único de Saúde (SUS), afirmando que “não há como obrigar o Estado do Piauí a fornecer tratamentos não constantes da lista do SUS referenciada acima para a doença da parte recorrida”.

3.1. Discorre sobre os princípios da separação de Poderes e da reserva do possível e, ao final, requer o provimento do recurso para, “reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para a causa, anulando o acórdão recorrido; ou, subsidiariamente, reformar o acórdão recorrido, ante a violação dos arts. 2º, 6º, 196, e 198, II, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, para que os pedidos deduzidos em juízo pela recorrida sejam julgados integralmente improcedentes” (e-doc. 35).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 21).

É o relatório.

Decido.

5. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente não demonstrou, de forma expressa, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, como determinado pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Limitou-se a afirmar, de maneira genérica, a existência de tal pressuposto recursal, fazendo menção ao fornecimento de medicamentos e de tratamento de saúde, sem mencionar o caso concreto, em que se discute a internação compulsória para tratamento psiquiátrico (e-doc. 19, p. 4-6).

6. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

7. Registro que a preliminar de repercussão geral é pressuposto de recorribilidade estabelecido no art. 102, § 3º, da CRFB (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) e, como tal, deve constar do recurso extraordinário, ainda que a matéria constitucional já tenha sua relevância reconhecida em processo diverso. Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:

“QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 
1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/09/2012, p. 06/05/2013; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. 
A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente: RE 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
O Supremo Tribunal Federal assentou a exigência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, inclusive quando o recurso extraordinário cuidar de questão em que a Corte já reconheceu presente a repercussão geral (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Presidente, à época o Ministro Ayres Britto). Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013, p. 09/09/2013; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 
2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 
3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC.”
(ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 05/12/2023; grifos nossos).

8. Ademais, observo que os arts. 5º, 6º, 23, inc. II, e 109, inc. I, da CRFB não foram prequestionados no acórdão recorrido, tampouco houve a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias suscitadas no apelo extremo. Incidem, no caso, também, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.
 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 
II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
 III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 
 
9. A interposição automática de recursos leva a equívocos como esse, em que se apresentou recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CP.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator